Tribunal: STJ
Processo: 1011878-60.2022.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102964 - SP
(2025/0442214-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSENIDE GOMES DE ALMEIDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELAINE GIANNONE - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA ROSA GOMES RIBEIRO - SP222023
AGRAVADO
: SAMIR ASSADI COSSIGNANI
ADVOGADA
: MARIQUEILA ASSADI COSSIGNANI - SP132797
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57090205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c31c2ad-68e2-445b-b068-9d0ac937d6c1

5. A parte agravante não impugnou o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A imposição da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP
Turma, julgado em
STJ,
, relator
26/4/2021;
EAREsp n. 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57090205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c31c2ad-68e2-445b-b068-9d0ac937d6c1

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c31c2ad-68e2-445b-b068-9d0ac937d6c1

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102964 - SP
(2025/0442214-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSENIDE GOMES DE ALMEIDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELAINE GIANNONE - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA ROSA GOMES RIBEIRO - SP222023
AGRAVADO
: SAMIR ASSADI COSSIGNANI
ADVOGADA
: MARIQUEILA ASSADI COSSIGNANI - SP132797
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56064770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:23
Código de Controle do Documento: 34b8e4f8-8dd6-4029-9ae4-a9a1811d5700

5. A parte agravante não impugnou o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A imposição da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator
26/4/2021;
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que impugnou especificamente a decisão que
inadmitira o recurso especial, inclusive abordando a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56064770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:23
Código de Controle do Documento: 34b8e4f8-8dd6-4029-9ae4-a9a1811d5700

Alega que, nas razões do agravo em recurso especial, demonstrou que a
controvérsia é eminentemente jurídica, sem necessidade de reexame de provas,
além de sustentar a violação dos arts. 108, 220, 221, 1.227 e 1.793 do CC.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de
conhecer e prover o recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 702-707, em que a parte
agravada pleiteia o não conhecimento ou desprovimento do recurso e a
condenação da parte agravante à multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação ordinária de nulidade de ato jurídico
cumulada com indenização por danos materiais e morais, cujo valor da causa foi
fixado em R$ 121.103,49.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de demonstração
de vulneração a dispositivos legais (arts. 107, 108, 220, 221, 1.227 e 1.793 do
Código Civil), Súmula n. 7 do STJ e deficiência de cotejo analítico.
Entretanto a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
infirmar especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 665-666, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar que a matéria
Documento eletrônico VDA56064770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:23
Código de Controle do Documento: 34b8e4f8-8dd6-4029-9ae4-a9a1811d5700

era exclusivamente jurídica e que não pretendia reexaminar provas, sem
demonstrar, de forma específica e motivada, como a análise das teses, à luz dos
arts. 107, 108, 220, 221, 1.227 e 1.793 do CC, prescindiria do revolvimento do
conjunto fático-probatório.
Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. É necessária a
demonstração de que a análise das teses jurídicas referentes aos arts. 107, 108,
220, 221, 1.227 e 1.793 do CC não demanda reexame de provas, o que não
ocorreu.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA56064770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:23
Código de Controle do Documento: 34b8e4f8-8dd6-4029-9ae4-a9a1811d5700

4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
Documento eletrônico VDA56064770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:23
Código de Controle do Documento: 34b8e4f8-8dd6-4029-9ae4-a9a1811d5700

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA56064770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:23
Código de Controle do Documento: 34b8e4f8-8dd6-4029-9ae4-a9a1811d5700

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.102.964 / SP
Número Registro: 2025/0442214-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064934420168260477 10118786020228260477 10166327920218260477
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSENIDE GOMES DE ALMEIDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELAINE GIANNONE - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA ROSA GOMES RIBEIRO - SP222023
AGRAVADO
: SAMIR ASSADI COSSIGNANI
ADVOGADA
: MARIQUEILA ASSADI COSSIGNANI - SP132797
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSENIDE GOMES DE ALMEIDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELAINE GIANNONE - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA ROSA GOMES RIBEIRO - SP222023
AGRAVADO
: SAMIR ASSADI COSSIGNANI
ADVOGADA
: MARIQUEILA ASSADI COSSIGNANI - SP132797
TERMO
Documento eletrônico VDA57079513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:22
Código de Controle do Documento: 8a75dd06-30fc-46c7-8deb-1ff19f8a22ca

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:22
Código de Controle do Documento: 8a75dd06-30fc-46c7-8deb-1ff19f8a22ca